Tribunal: TJBA
Processo: 0000109-79.2019.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000109-79.2019.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JEANE NOGUEIRA NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. ART. 129, § 9º, DO CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AO ARGUMENTO DE INEXISTIR COABITAÇÃO ATUAL. IRRELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. REQUERIMENTO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. PENA FIXADA EM REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VALOR FIXADO INFERIOR À TABELA DA OAB. RECURSOS DESPROVIDOS.

Restou demonstrado que o réu manteve com a vítima uma relação íntima de afeto duradoura, sendo as agressões motivadas pela inconformidade com o término do relacionamento, razão pela qual mostra-se correta a subsunção dos fatos ao tipo do art. 129, § 9º, do CP, sendo desnecessária a atual coabitação entre as partes, conforme previsto no art. 5º, III, da Lei nº 11.340/06.

Concernente à dosimetria, observa-se que a pena-base foi devidamente fundamentada, sendo inviável a exclusão dos vetores considerados como negativos. Na segunda fase, presentes elementos suficientes à caracterização do motivo fútil, consistente em agressão decorrente de simples discordância quanto ao ingresso na residência da vítima e à manipulação de seus pertences, de modo que não se mostra possível o acolhimento do pedido de sua exclusão.

Inviável o reconhecimento da atenuante da violenta emoção quando as provas demonstram que a vítima apenas buscava proteger-se de agressões anteriores, não havendo provocação injusta apta a justificar a reação do acusado.

Por estarem presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, o quantum de pena aplicado (2 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão) não autoriza, por si só, a modificação do regime de cumprimento da sanção, devendo este permanecer no semiaberto.

O pedido de isenção de pagamento das custas processuais, por sua vez, não merece acolhimento, uma vez que, consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará extinta.

O recurso do Estado da Bahia, por fim, não é passível de provimento. É possível observar que a Advogada Dra.
JEANE NOGUEIRA NOVAIS (OAB/BA: 51.554)

promoveu o acompanhamento do processo em defesa d
o acusado
, de forma que restou sobejamente comprovada sua efetiva prestação de serviços, a justificar, portanto, a percepção de honorários, que lhe foram atribuídos em sentença.

Disso se extrai que o Estado não pode se eximir do pagamento de honorários fixados pelo juiz, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo certo que a tabela de honorários advocatícios publicada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deve ser considerado como referência para o arbitramento dos honorários, cabendo ao julgador observar os parâmetros fixados no § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.
In casu
, o valor arbitrado é inferior ao previsto na mencionada tabela (R$4.000,00 – quatro mil reais).

RECURSOS DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 0000109-79.2019.8.05.0051
,
de Carinhanha/BA, em que figuram como apelante
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA FILHO e O ESTADO DA BAHIA

e

como apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e a Advogada
JEANE NOGUEIRA NOVAIS (OAB/BA: 51.554)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
os recursos interpostos,
pelas razões
dispostas no voto.